Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. PROPRIETÁRIO IDENTIFICADO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

2. As despesas condominiais são obrigações de natureza propter rem e, portanto, podem ser exigidas do proprietário identificado no registro imobiliário. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.